Tribunal: TJSP
Processo: 2016015-20.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Ilegitimidade ativa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000897587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2016015-20.2017.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado JACINTO ANHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2016015-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no 36.536
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2016015-20.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: ARAÇATUBA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JACINTO ANHE
VOTO No 36.536
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de
mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase
de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios
e expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito. Incidência
(tema 887). Ilegitimidade ativa. Ausência de
questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP, 1.370.899/SP
e
1.392.245/DF, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
que
os
requisitos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2016015-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no 36.536
3
admissibilidade do recurso especial estão presentes,
motivo pelo qual o duplo grau de jurisdição deve ser
assegurado; (b) necessidade de sobrestamento do feito,
pelo prazo de vinte e quatro (24 meses), em razão da
homologação do acordo nacional das poupanças, a fim de
possibilitar a adesão ao instrumento coletivo na
plataforma da Febraban; (c) em relação à ilegitimidade
ativa, a necessidade de sobrestamento do recurso
especial com base no decidido pelo E. Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.438.263/SP; e (d) a existência de precedentes que
fixam o termo inicial dos juros de mora na data da
citação do cumprimento individual da sentença coletiva
e a necessidade de trânsito em julgado nos recursos
especiais repetitivos.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2016015-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no 36.536
4
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
o E. Superior Tribunal de Justiça determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da ação civil
pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual cujo inadimplemento já produza a mora,
ressalvada a hipótese de configuração da mora em
momento anterior (tema 685).
Neste contexto, a r. decisão monocrática
(fls. 292/295), confirmada pelo V. Acórdão recorrido
(fls. 312/315), está em perfeita sintonia com as
orientações superiores ao concluir pela fixação do
termo inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública.
Pontuo,
ainda,
que
a
superação
do
entendimento sedimentado nos precedentes qualificados
pressupõe procedimento de revisão na forma do art. 256-
S do Regimento Interno do E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2016015-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no 36.536
5
Justiça, não existente por ora.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos, que não pressupõe trânsito
em julgado conforme manifestação da própria E. Corte
Superior: “A orientação jurisprudencial desta Corte é
no sentido de que é desnecessário aguardar-se o
trânsito em julgado de decisão proferida em matéria
repetitiva e repercussão geral para sua aplicação”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.607.907/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe de 10.4.2018).
O recurso não pode ser conhecido no
tocante ao tema da ilegitimidade ativa, por não ter
havido,
na
decisão
monocrática
(fls.
292/295),
confirmada pelo V. Acórdão recorrido (fls. 312/315),
análise desta questão.
Registre-se, ainda, não ser possível impor ao poupador, neste momento processual, a
suspensão decorrente do acordo de âmbito nacional
firmado entre as partes envolvidas nos Recursos
Extraordinários nos 626.307/SP (tema 264
Planos
Bresser e Verão), 591.797/SP (tema 265 Plano Collor
I nos valores não bloqueados), 631.363/SP (tema 284
Plano Collor I nos valores bloqueados) e 632.212/SP
(tema 285 Plano Collor II).
Isso porque a presente execução individual está lastreada em sentença coletiva transitada em julgado, não se enquadrando na
determinação de sobrestamento contida no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2016015-20.2017.8.26.0000/50001 - Voto no 36.536
6
Extraordinário no 626.307/SP (Rcl no 12.739/DF, Rel.
Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de
15.2.2013;
Rcl
no
19.590/GO, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 25.8.2015;
Rcl no 12.940/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
3.6.2014, e Rcl no 13.175/SP, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 20.8.2013).
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO